Tribunal: TJMT
Processo: 0001538-49.2015.8.11.0053
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001538-49.2015.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NEIDE TEODORA DE MORAES - CPF: 207.016.161-72 (APELANTE), BENEDITO ERALDO DA SILVA - CPF: 174.867.341-68 (APELADO), ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 102.630.898-43 (ADVOGADO), ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 120.577.908-60 (ADVOGADO), EDSON GONCALVES - CPF: 081.053.081-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE ESBULHO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovados os requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil, notadamente a posse da parte autora e o esbulho praticado pelo réu, deve ser julgado improcedente o pedido de reintegração de posse.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por NEIDE TEODORA DE MORAES, contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, que nos autos da ação de Reintegração de Posse n. 0001538-49.2015.8.11.0053 - Código 73911 movida em desfavor de BENEDITO ERALDO DA SILVA, julgou improcedentes os pedidos deduzidos; julgando extinto o presente processo com lastro no art. 487, I, do Código de Processo Civil Sem custas. Sem honorários advocatícios, pela justiça gratuita.

Em síntese, sustenta que os argumentos lançados pelo requerido em sua defesa não deveriam ter sido levados em consideração, haja vista que sua posse é inexistente, pois que o imóvel em discussão situa-se no renomado loteamento Jardim Santo Antônio, localizado dentro do perímetro urbano do Município de Santo Antônio de Leveger/MT, registrado perante a municipalidade e o Cartório de Registro de Imóveis desde a década de 70, com ruas públicas, iluminação e moradias construídas, do qual a parte ex-adversa nunca foi proprietário ou idealizador.

Menciona que as declarações das testemunhas são uníssonas e coerentes, no sentido de que a autora detinha a posse mansa, pacífica e o
animus domini
sobre terreno em comento, bem como o esbulho praticado pelo requerido no objeto do litígio; além do mais, os documentos carreados aos autos constituem provas irrefutáveis da propriedade e da posse do bem em questão.

Aduz que é possuidora do imóvel, visto que em nenhum momento perdeu a visibilidade sobre a coisa, essa relação, da forma explicitada pelo artigo 1.196 do CC.

Afirma a apelante, que houve esbulho, ou seja, ato eficiente capaz de impedir o possuidor de prosseguir na sua normal relação fática-potestativa, retirando o bem da esfera de seu poder e tornando-o disponível ao esbulhador ou a terceiros.

Requer o provimento do presente recurso, para que a r. sentença seja reformada a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos indicados na peça inicial.

Contrarrazões. (id. 137118737)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por NEIDE TEODORA DE MORAES, contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, que nos autos da ação de Reintegração de Posse n. 0001538-49.2015.8.11.0053 - Código 73911 movida em desfavor de BENEDITO ERALDO DA SILVA, julgou improcedentes os pedidos deduzidos; julgando extinto o presente processo com lastro no art. 487, I, do Código de Processo Civil Sem custas. Sem honorários advocatícios, pela justiça gratuita.

Pois bem.

O recurso é tempestivo; as contrarrazões foram apresentadas; a apelante é beneficiária da justiça gratuita; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso, em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisa-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da reintegração de posse.

Com efeito, sabe-se que para tanto é necessário que a parte autora comprove os requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil, quais sejam, a sua posse, a turbação praticada pelo réu e a respectiva data, bem como a continuação da posse, mesmo que turbada,
in verbis
:

"Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração."

Assim, caberia a autora ora apelante comprovar a existência de cada um dos requisitos legais supramencionados, o que não se verificou.

Isso porque, não há nos autos qualquer comprovação a respeito da posse anterior supostamente exercida pela autora, sendo que ela própria confessa
que,

Ora, a simples afirmação de que seria proprietário do imóvel não interfere no deslinde da demanda, porquanto a lide possessória deve ser examinada apenas sob o enfoque da posse.

Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça se manifestou:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Não basta ao autor da ação de reintegração de posse provar o domínio. Exige-se que demonstre a sua posse. Recurso não conhecido." (STJ. 4ª Turma. REsp nº 150.267/PE. Rel. Min. César Asfor Rocha, DJ: 29/05/00, pág. 157).

Acrescente-se que, a prova produzida corroborou essa conclusão, quer dizer, a de que a autora apelante nunca ocupou o imóvel, a autora adquiriu o imóvel em 02/12/2011 registrado no cartorário do 5º ofício de Cuiabá, quando da própria aquisição do lote em questão o apelado já havia ajuizado ação de reintegração de posse e o vendedor réu postergava a realização de audiência.

Em verdade, caso possua algum título de domínio, a parte autora deve se valer das vias procedimentais adequadas para reivindicar sua propriedade, ou, então, debater as divisas do imóvel, já que tais questões são alheias ao mero juízo possessório.

Destarte, inexistindo prova da posse anterior; bem como, do suposto esbulho praticado pelo apelado no imóvel, não havendo falar em reintegração de posse à autora/apelante.

Muito bem posta a questão pelo Juízo “a quo”, quando asseverou que:

“(...)Com efeito, as provas coligidas a estes autos não creditam a um juízo convincente acerca do anterior exercício da posse de sua parte.

Apesar dos documentos juntados aos autos, por ambos os litigantes, não se pode dizer quem detinha a posse do bem.

Os informantes Hélio Reis de Moraes Júnior e Hermes Domingos de Moraes não conseguiram demonstrar que a parte requerente mantinha a posse do bem, e também não demonstraram qualquer esbulho praticado pelo requerido.

Já a testemunha Vanderlei Manoel Oliveira sustentou que o requerido adquiriu e mantém a posse do bem.

Noutras palavras, a parte requerente não conseguiu demonstrar ser o efetivo possuidor do bem, ensejando o crivo de improcedência do pedido vestibular.

(...)

Como o requerente não conseguiu comprovar sua posse exclusiva, nem o esbulho da parte adversa, o pedido deve ser tido por improcedente.

Neste sentido: TJ/RS, Apelação Cível Nº 70051674554, Décima Nona Câmara Cível, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 18/12/2012. Ementa: “APELAÇÃO CÍVEL. POSSE. INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA E JUSTO RECEIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. O interdito proibitório é ação possessória, de caráter preventivo, para impedir turbação ou esbulho. Não restando comprovado nos autos a ameaça a posse autoral, notadamente em razão da ausência de um dos requisitos imprescindíveis para o deferimento da tutela possessórias, a improcedência da ação é medida que se impõe. HONORÁRIOS: Mantidos. Inteligência do artigo 20, §3°,do Código de Processo Civil. PREQUESTIONAMENTO: Não se negou vigência a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO”

Em sendo assim, pela ausência de provas em relação à posse em prol do requerente, a improcedência dos pedidos aventados na prefacial é mister. (...)”. (id. 137118736)

Ademais, consta nos autos, que o Apelado em razão de inúmeras ações em seu desfavor por conta da área em litígio, intentou ação de reintegração e manutenção de posse em face de EDSON GONÇALVES, onde em 12.07.2018 obteve sentença favorável.

Portanto, após a devida análise dos autos, tem-se que, efetivamente, não merecem guarida os argumentos utilizados pela Apelante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, para manter incólume a r. sentença ora atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022